Tribunal: TJMT
Processo: 0000837-15.2018.8.11.0011
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000837-15.2018.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), JUVENAL FERREIRA DA COSTA - CPF: 650.128.951-34 (RECORRIDO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

0000837-15.2018.8.11.0011

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

JUVENAL FERREIRA DA COSTA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/07/2021

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – VEÍCULO APREENDIDO COM PLACA E CHASSI ADULTERADO – VISTORIA DO DETRAN QUE NÃO IDENTIFICOU A ADULTERAÇÃO – VEÍCULO OBJETO DE ROUBO – PERDA DO BEM – DANOS MATERIAIS E DANO MORAL DEVIDOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Depreende-se dos autos que o autor, em dezembro de 2014, adquiriu uma motocicleta do Sr. DELCI CASSIANO PONTES, modelo HONDA BIZ 125, abo 2013/2013, então emplacada pela numeração OBA-9463.

Em decorrência da alienação o veículo foi submetido a vistoria pelo órgão estatal competente (vistoria laudo 383863/2014), conforme acusado no próprio extrato emitido pelo DETRAN/NET (v. fls. 57-vº e ss.), onde também acusa o antigo proprietário como sendo o então vendedor do veículo (DELCI), bem como o Recorrido, na figura de atual proprietário.

Salienta-se ainda que, a tramitação do procedimento para referida transferência se deu na agência municipal de Curvelândia, então autorizada pelo ente estatal, onde então assinou o certificado de registro do veículo correspondente o próprio vendedor (DELCI), então ocupante do cargo de chefe da agência em questão.

Ocorre que, em que pese tenha procedido com o regular procedimento de transferência do bem, inclusive figurando como contribuinte dos impostos decorrentes de sua propriedade, o Recorrido foi surpreendido com a restrição lançada no mesmo, esta ocorrida quando da tentativa de nova transferência decorrente da alienação do mesmo, esta ocorrida em 2017.

Na ocasião, de forma espontânea, o que evidencia a boa-fé do Recorrido, este entregou o documento do veículo então em sua posse, bem como o próprio bem, a fim de ser submetido a vistoria.

Por meio de nova vistoria, restou constatado que o veículo em questão sofreu adulteração de seu chassi, bem como apresentava placa não correspondente ao mesmo, sendo ainda verificado que o mesmo tinha sido objeto de pretérito roubo.

Logo, verifica-se que o DETRAN falhou na vistoria feita na ocasião da compra então realizada pelo Recorrido em 2014, na medida em que o órgão era obrigado a zelar pelo cuidado em suas vistorias para impedir vendas de veículos adulterados a pessoas de boa-fé.

Em defesa, o Reclamado DETRAN alega que fez mera vistoria que não se confunde com perícia, portanto, não nega que tenha vistoriado o veículo, não sendo lógico que alguém adultere um veículo comprado de forma legal.

Assim, compartilho do entendimento do Juízo a quo, entendendo estar evidenciada a responsabilidade do Reclamado.

Registro, em se tratando de pessoa jurídica de direito público, o DETRAN responde de forma objetiva pelos danos causados por seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, inclusive daqueles integrantes do quadro de funcionários de agencias devidamente habilitadas para procederem a transferência de veículos automotores, tal como ocorre no caso em questão.

Recurso conhecido e improvido.

DANOS MATERIAIS. PERDA DO BEM.

Em decorrência da falha no procedimento inerente à transferência de titularidade do bem, em que não identificou as irregularidades no mesmo, transparecendo, assim, a falsa impressão de higidez, o Recorrido viu por perdido o bem então adquirido, o que implica no escorreito dever de indenizar por parte do ente estatal.

Assim, devida a indenização a título de danos materiais, esta equivalente ao que media a Tabela FIPE do veículo correspondente.

DANOS MORAIS EVIDENCIADOS.

Irrefutável que a perda do bem, bem como a frustração na realização de sua venda, somado ao impedimento de fazer uso do mesmo em decorrência da apreensão então realizada, gera o dever de indenizar.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, observando que a apreensão do bem se deu ainda em 2017.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público, contudo, por meio de seu representante legal, manifestou-se nos termos da ata sessão, pelo desinteresse no feito.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação dos autos, nos moldes do art. 55, da Lei nº. 9099/1995, sendo isenta do pagamento das custas processuais.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021